Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE O VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO AUTOMÓVEL A TERCEIROS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA No 303/STJ). INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Segundo prevê a Súmula 303/STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Não é o caso, contudo, de se aplicar o princípio da causalidade na distribuição dos encargos da sucumbência em embargos de terceiro quando o pedido de desconstituição da constrição judicial é acolhido e o embargado, ainda que ciente da transmissão do bem a terceiros, insiste na contestação pela manutenção da restrição judicial alcançada anteriormente (Tema no 872 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.).
2. Como o embargado resistiu, em contestação, ao pedido formulado na inicial, mesmo ciente da alienação a terceiros do automóvel antes da efetivação a restrição judicial que havia sido determinada, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, na distribuição dos encargos da sucumbência.
3. Apelação cível conhecida e provida.